Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. TEMA 1.197 DO STJ. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. DECISÃO MANTIDA.

1. A existência de jurisprudência é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, sendo que, após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.
2. A tese fixada no Tema 1.197 pelo Superior Tribunal de Justiça declara que não configura bis in idem a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha. Lado outro, o presente feito trata do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, cuja agravante citada é circunstância elementar do próprio tipo penal, evidenciando a distinção e inaplicabilidade do precedente invocado.
3. É possível concluir da própria literalidade do artigo 61 do Código Penal que serão agravantes as circunstâncias ali elencadas quando as citadas circunstâncias não constituírem ou qualificarem o crime.
4. Recurso conhecido e, em rejulgamento, ratificada a resolução do acórdão no 1790779.